Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705920-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERYKI DA SILVA VELOSO, ALAN OLIVEIRA ANDRADE, AURIENE ALVES MATOS AGRAVADO: JOAO DE PAULO DA SILVA GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por Eryki da Silva Veloso, Alan Oliveira Andrade e Auriene Alves Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 186024624 do processo n. 0701244-02.2024.8.07.0004) que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra João de Paulo da Silva Gomes, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, ora agravado, a remoção de restrição administrativa perante o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás e, ainda, fornecer o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do veículo objeto do negócio jurídico firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 55031375), o agravante pontua que o autor Éryki adquiriu do agravado o veículo Renault Kwid Zen 10MT, placa PRY7919, com pagamento em prestações, assinalando o saldo devedor de R$17.657,22 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos). Esclarece que, antes da quitação do bem, alienou o veículo para a autora Auriene que, por sua vez, vendeu para o autor Alan. Salienta que em razão de desavenças com o vendedor originário, ora recorrido, diante da recusa do alienante em fornecer o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), o pagamento das parcelas remanescentes foi suspenso. Ademais, pela ausência de referido documento e pela pendência de débitos, o veículo foi objeto de apreensão administrativa. Aduz que, “Após isso, foi ajustado entre Éryki e o Agravado que se Alan realizasse o pagamento dos débitos, da multa, das diárias do depósito do veículo e das taxas exigidas pelo DETRAN, o réu faria a retirada do veículo e entregaria a Alan.” No entanto, sustenta o descumprimento do pactuado pelo recorrido, porquanto, após a liberação do automóvel pelo Departamento Estadual de Trânsito, o agravado não restituiu a posse aos agravantes, permanecendo com o veículo e suscitando permissivo contratual para tanto (cláusula terceira da avença). Ato contínuo, após identificar o veículo estacionado em local público e pela recusa do agravado em restituir o automóvel, o agravante Alan, com a cópia da chave, retomou a posse do bem. Diante de tal fato, o recorrido registrou ocorrência de furto com inserção de restrição administrativa no sistema eletrônico do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás. Assim, ajuizaram a demanda na origem com requerimento de tutela de urgência para impor ao réu agravado a obrigação de fazer consistente na entrega do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do veículo, a fim de evitar nova apreensão, bem como em retirar a sinalização de furto efetuada no órgão de trânsito. Contudo, a medida foi indeferida pelo Juízo a quo. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal nos termos acima delineados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com o deferimento da tutela provisória. Preparo recolhido (IDs 55873852 e 55873853). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes ao menos um dos requisitos. Consoante narrativa exposta na petição inicial, trata-se de negócio jurídico originariamente firmado pelo agravante Éryki com o agravado João para aquisição de veículo automotor que, ainda na pendência de quitação, foi alienado por mais duas vezes, isto é, inicialmente para a agravante Auriene e, por fim, ao agravante Alan. Portanto, a situação fática é complexa e necessita de acurada apreciação da cadeia de negociações sobre o bem. Assim, a análise da probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para deferir a antecipação da tutela, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora